Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-30.2023.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002076-30.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO - CPF: 129.130.714-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIL FERREIRA DE MORAES - CPF: 003.824.701-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA LUIZA DE ALMEIDA - CPF: 019.401.031-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MISLENE BALDUINA DA SILVA - CPF: 012.121.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), G. M. D. S. - CPF: 075.214.141-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ISSAC SANTOS MENDONCA - CPF: 701.393.522-01 (TERCEIRO INTERESSADO), S. D. C. D. S. - CPF: 081.304.251-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002076-30.2023.8.11.0086

APELANTE: HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO RECONHECEU A TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO

PRIVILEGIADO -
INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(Súmula 630/STJ).

No que se refere à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme sabido, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002076-30.2023.8.11.0086

APELANTE: HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO, com a participação dos menores Gabriely Moraes dos Santos, Isaac dos Santos Mendonça e Suane da Conceição da Silva, foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico, envolvendo participação de menor e associação para o tráfico de entorpecentes, previstos no artigo 33, c/c artigo 40, VI, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/2003, nos seguintes termos (id. 183186539):

“I. No dia 12 de abril de 2023, por volta das 09h30min, na Rua Projetada 4, n° 71, em Nova Mutum/MT, o denunciado HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO, envolvendo na execução os adolescentes GABRIELY MORAES DOS SANTOS, ISAAC DOS SANTOS MENDONÇA e SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA, guardava e tinha em depósito drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

II. Além disto, em data e horário não identificados, mas antes do dia 12 de abril de 2023, HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO, em concurso com os adolescentes GABRIELY MORAES DOS SANTOS, ISAAC DOS SANTOS MENDONÇA e SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA, associaram-se de maneira estável e permanente, para o fim de praticarem o tráfico de drogas

Segundo o relatado, a equipe da Polícia Judiciária Civil realizava diligências com o fito de apurar a notícia que apontava a prática do tráfico de drogas no Bairro Probah 1, especificamente na casa 71.

Neste contexto, no dia dos fatos, os Policiais realizavam campana nas imediações e visualizaram o adolescente ISAAC DOS SANTOS MENDONÇA entrando na residência.

Considerando a existência de decretação da internação provisória do referido adolescente, os policiais entraram no local com o fito de cumprir a ordem judicial.

Durante a execução, prontamente visualizaram uma porção grande de maconha em cima da mesa.

No local encontravam-se os menores GABRIELY e ISAC e o denunciado HIAGO.

Diante da localização daquela quantidade de drogas, a materializar a situação de flagrância, os Policias encetaram outras buscas e localizaram no quarto de HIAGO outra porção grande maconha e uma balança de precisão. No mais, também encontraram pinos de cocaína em posse da adolescente GABRIELY.

Em entrevista, os conduzidos noticiaram que as drogas pertenciam à adolescente SUANE, que também já era alvo de investigação pela prática do tráfico.

Assim, os policiais dirigiram-se até à residência dela e encontraram ali duas pedras de pasta base de cocaína e dinheiro em espécie.

Assim, ao se alinhar a quantidade de drogas apreendidas e as notícias pretéritas, há informações suficientes para se concluir que o denunciado e os adolescentes estavam, de maneira estável e permanente, associados para o fim de cometerem o tráfico de drogas.

Importante registrar que todo o material apreendido foi submetido a perícia preliminar e teve a natureza proscrita atestada. Sic.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO do delito de associação para o tráfico e condená-lo à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e 700 (setecentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 183186574).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio.

No mérito, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas (id. 183186593).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 183186598).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 190124698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002076-30.2023.8.11.0086

APELANTE: HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a Defensoria Pública assevera que as provas são ilícitas em decorrência da violação de domicílio e inexistência de autorização judicial para ingresso na residência diligenciada.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a invasão domiciliar.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.”

(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
. (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso dos autos, havia investigação em face do apelante com campanas e degravação autorizada do aparelho telefônico pertencente a Rômulo Salomão de Arruda e Silva (inquérito 305.4.2023.4562 (ou IP 07/2023/DERFNM), em que foram constatadas diversas conversas acerca da prática do tráfico de entorpecentes pelo apelante.

Segundo os depoimentos prestados pelos agentes policiais civis GUSTAVO JOSÉ PASUCH e JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA, estes estavam investigando denúncias de que o apelante estava comercializando entorpecentes no local onde foi efetuada a prisão do réu e a apreensão dos menores.

Asseveraram que no dia dos fatos, estavam realizando uma campana na residência do réu quando avistaram o menor Isaac dos Santos Mendonça, o qual possuía mandado de apreensão expedido, por isso, resolveram adentrar à residência para efetuar a sua apreensão.

Relataram que assim que adentraram à residência, visualizaram grande quantidade de entorpecentes em cima da mesa e, na sequência, ao realizarem busca pela casa, encontraram mais entorpecentes, além de uma balança de precisão.

No caso dos autos, conforme se verifica dos depoimentos prestados pelos policiais civis, que em razão de denúncias de que o apelante estava realizando a comercialização de entorpecente no local dos fatos, estavam realizando campanas e ao avistarem o menor Isaac dos Santos Mendonça, o qual possuía mandado de apreensão expedido pela prática de ato infracional análogo aos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, adentraram à residência do apelante e, de pronto, visualizaram grande quantidade de entorpecente, o que, de fato, caracteriza fundada suspeita acerca do delito, autorizando a realização da busca na referida casa.

Assim, denota-se que não houve devassa no interior da residência, sendo certo que as drogas estavam em local visível, justificando desse modo, a entrada no domicílio do réu e sua prisão em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Desse modo, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais agiram sob fundadas suspeitas, devidamente justificadas pela imediata visualização de entorpecente na casa do apelante, o qual assumiu a propriedade do entorpecente, embora tenha negado que seria destinado à comercialização.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer a Defensoria Pública, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Na hipótese, o apelante foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, nos seguintes termos:

O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que exceda aquela já encerrada pelo crime de tráfico.

O réu é primário e nos termos da Súmula 444 do STJ não possui antecedentes criminais.

Sua conduta social deve ser considerada negativa já que os dados extraídos do seu celular demonstram que ele era integrante da facção criminosa Comando Vermelho, conhecida pela extremada violência.

(...)

Sem elementos nos autos sobre a sua personalidade.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias do crime não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena.

As consequências do crime, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A capacidade econômica do acusado não é ostensiva.

A natureza da substância que era guardada pelo réu era cocaína e maconha e a quantidade embora altamente indicativa do tráfico, não era vultosa ao ponto de influir na aplicação da pena.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 06 (cinco) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, visto que, embora tenha admitido a propriedade da droga, o réu aduziu que era destinada exclusivamente ao seu consumo, o que, nos termos da Súmula 630 do STJ, não caracteriza confissão, e ainda que tenha afirmado que havia drogas de terceiros com ele, afirmou que ela se destinava ao uso desse terceiro, que esse terceiro teria adquirido.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual elevo a pena em 1/6.

Tenho por não preenchidos os requisitos do tráfico privilegiados, haja vista que as conversas mantidas pelo réu onde ele afirma que ia receber 1 quilo de entorpecentes, aliado ao fato de ser integrante de facção criminosa, inclusive com a responsabilidade de receber e transportar armas de fogo da referida apontam para a habitualidade criminosa.

Destarte, atinge-se a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão.

Considerando que a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada,
fixo a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº. 11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior.

Para o cumprimento da pena, a despeito da pena imposta, considerando a reincidência do acusado, conforme autoriza o artigo 33, §3º do CP, aplico-lhe o regime inicial
SEMIABERTO”
.
(
Sic,
id. 183186574, p. 07)

Não há reparos a serem feitos na pena-base, vez que majorada em 01 (um) ano em razão da negativação da conduta social do apelante, vez que integra organização criminosa, ficando a basilar em 06 (seis) anos de reclusão.

Naquilo que se refere à atenuante da confissão, tem-se que o apelante assumiu apenas a posse de pequena quantidade de droga, dizendo que era destinada ao próprio consumo, ou seja, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Neste sentido:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(Súmula 630/STJ).

Igualmente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSÃO DE POSSE DO ENTORPECENTE APENAS PARA USO PESSOAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.

"Tal como delineado no decisum combatido, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em consignar a inaplicabilidade da atenuante da confissão nos casos em que o acusado de praticar tráfico de drogas admite a posse do entorpecente, mas aduz que se destinava ao consumo próprio, posicionamento que foi consolidado na Súmula n. 630 do STJ."
(AgRg no AREsp 1484774/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019, grifei.) 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.079.664/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
.

No que se refere à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme sabido, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

No caso dos autos, a defesa sustenta que todos os requisitos dispostos na legislação estão presentes, motivo pelo qual o referido redutor deve incidir sobre o caso.

Entretanto, como bem pontuou a sentença:
“Tenho por não preenchidos os requisitos do tráfico privilegiados, haja vista que as conversas mantidas pelo réu onde ele afirma que ia receber 1 quilo de entorpecentes, aliado ao fato de ser integrante de facção criminosa, inclusive com a responsabilidade de receber e transportar armas de fogo da referida apontam para a habitualidade criminosa
(id. 183186574, p. 07).

Além disso, foram apreendidas
298,61 g (duzentos e noventa e oito gramas e sessenta e um centigramas) de maconha e 13,72 g (treze gramas e setenta e dois centigramas) de cocaína, uma balança de precisão e R$ 559,00 (quinhentos e noventa e nove reais) em espécie, corroborando
que o apelante, efetivamente, dedicava-se a atividade criminosa, não praticando o tráfico de forma meramente pontual –
o que impede a minoração de sua pena
.

Ainda, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas (envolvimento de menor na prática delitiva), a qual deve ser mantida, permanecendo a pena final em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, nos termos da sentença.

Mantido o regime semiaberto, conforme previsto no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024